Tribunal: STF
Processo: HC 70526
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-11-16
Data de publicação: 1993-11-16

Ementa:
EMENTA:   HABEAS   CORPUS.   AUDIENCIA   DE   INQUIRIÇÃO  DE
TESTEMUNHAS REALIZADA SEM A PRESENCA DO RÉU. NULIDADE RELATIVA.
         I  -  A  ausência  do  réu  na  audiencia  de  inquirição de
testemunhas  enseja  nulidade  relativa. Não  tendo  sido  arguida no
momento próprio e não estando prevista no artigo 564 do CPP, ocorre a
preclusão.
        II  -  Improcede  a alegação  de afronta  ao contraditorio. O
defensor  dativo atuou, tendo em  vista a situação processual do réu,
diligentemente.
         Habeas corpus indeferido.